Tribunal: STF
Processo: ARE 1309362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INCOPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE PERIGOSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DO ERJ, PRETENDENDO A REFORMA DO JULGADO. VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Gratificação de Atividade Perigosa – GAP foi criada pela Lei nº 1.659/90 e concedida inicialmente aos integrantes das categorias funcionais mencionadas em seu art. 1º, todas ligadas ao sistema prisional estadual, ou seja, Técnico de Segurança Penitenciária, Inspetor de Segurança Penitenciária, Agente de Segurança Penitenciária e Guarda de Presídio. 



    Com a edição da Lei nº 3.694/01, foi estendida a GAP a todos os servidores que se encontrem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário, atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP:



    (...)



    Registre-se que, com a edição da Lei nº 5.348/08, o pagamento da GAP aos servidores em atividade perigosa foi mantido, porém, estabelecido o valor máximo de R$ 478,40. 



    Estabelecida a premissa de que a GAP é devida ao autor, é preciso salientar que o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.694/01 expressamente vedou sua inclusão na base de cálculo de quaisquer outras gratificações ou adicionais pagos ao servidor, inclusive por tempo de serviço, dada a sua evidente natureza pro labore faciendo, isto é, enquanto perdurar o exercício de atividade perigosa, neste ponto assistindo razão ao réu, devendo ser afastada a possibilidade de sua incorporação aos vencimentos do autor.”



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente